Tribunal: STF
Processo: MS 37006
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Rubens Alberto Gatti Nunes, no qual aponta como autoridades coatoras o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o Secretário-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco.
    O impetrante informa que “solicitou aos Impetrados, por meio da Lei de Acesso à Informação, dados detalhados quanto aos gastos realizados pela Presidência da República com cartão corporativo” (pág. 1 da inicial). Noticia, no entanto, que nem todos os dados foram fornecidos.
    Argumenta, assim, que os impetrados mantêm sob sigilo todos os gastos da Presidência da República atual. Por outro lado, “as demais informações solicitadas quanto a gastos oriundos de Governos anteriores foram satisfatoriamente publicadas” (pág. 3 da inicial). 
    Sustenta, em síntese, que “é patente a ilegalidade do ato – impor sigilo sobre gastos e negar a informação por via paralela à cidadão –, bem como é patente o direito líquido e certo do Impetrante em ver devidamente publicadas as informações requeridas às Autoridades Coatoras” (pág. 3 da inicial). 
    Afirma que a ADPF 129/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, “continua sendo descumprida frontalmente pelos Impetrados” (pág. 7 da inicial), de modo a configurar “uma notória afronta aos princípios de Direito Público e imensurável desrespeito ao cidadão” (pág. 7 da inicial). 
    Pugna, assim, que seja deferida 
    “[a] concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar o levantamento do sigilo imposto pelo Impetrado sobre os gastos contraídos pela Presidência da República através de cartão corporativo, com a consequente disponibilização destes valores ao Impetrante, na forma da consulta realizada, sob pena de multa astreinte em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (pág. 9 da inicial).
    Ao final, requer a concessão da segurança para, tornando definitiva a liminar deferida, “determinar o levantamento do sigilo imposto pelo Impetrado sobre os gastos contraídos pela Presidência da República através de cartão corporativo, com a consequente disponibilização destes valores ao Impetrante, na forma da consulta realizada” (pág. 9 da inicial).
    As informações foram juntadas aos autos, conforme documentos eletrônicos 14 e 17.
    A Advocacia-Geral da União requereu o ingresso no feito (documento eletrônico 19).
    O Procurador-Geral da República ofertou manifestação pela extinção da impetração, sem resolução de mérito, em parecer que recebeu a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANCA. LEI DE ACESSO A INFORMACAO. CARTAO CORPORATIVO. ATO COATOR. SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE. INCOMPETENCIA DO STF. EXTINCAO SEM JULGAMENTO DE MERITO 
    1. Mandado de segurança impetrado contra ato que determinou o sigilo de dados dos gastos da Presidência da República através de cartão corporativo.
    2. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originalmente os mandados de segurança contra atos do Presidente da República.
    3. O Presidente da República e parte ilegítima para o mandado de segurança impetrado contra ato praticado por autoridade distinta, ainda que seja a ele relacionado.
    ' Parecer pela extinção sem resolução de mérito do mandado de segurança” (pág. 1 do documento eletrônico 24).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o ingresso da União nos autos. Depois, constato que o direito líquido e certo alegado pelo impetrante consiste no acesso às informações requeridas à Administração Pública.
    Ocorre que o impetrante, ao buscar o acesso a dados que entende ser de interesse público, com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), apontou como autoridade coatora o Secretário-Geral da Presidência da República.
    Por isso, reconheço, de pronto, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental em relação ao ato imputado ao Secretário-Geral da Presidência da República, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    Em relação à suposta prática de ato do Presidente da República, verifico que melhor sorte não assiste ao impetrante.
    Com efeito, pode ser sujeito passivo toda autoridade, pública ou funcionário de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. A Lei 12.016/2009 dispõe que:  
    “Art. 1º [...]
    § 1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
    § 2° Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público”.
    Ora, a autoridade administrativa legítima para figurar no polo passivo da impetração é a competente para a prática do ato no momento do ajuizamento do writ (RMS 28.193/DF, Rel. Min.  Eros Grau). Já a Lei 12.016/2009, no seu art. 6°, § 3°, estabelece que não apenas a autoridade que edita o ato, mas também aquela que ordena a sua execução deverá figurar no polo passivo do mandado de segurança.
     No entanto, como bem anotou o Ministro Luiz Fux, ao analisar o RMS 26.211/DF, 
    “[...] aquele que, na condição de superior hierárquico, não pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução de um ato não poderá figurar como autoridade coatora. Caso contrário, o Presidente da República seria autoridade coatora em todos os mandados de segurança impetrados contra ações ou omissões danosas verificadas no âmbito federal.”
    Na espécie, observo que o impetrante não conseguiu demonstrar minimamente qual seria o ato imputável ao Presidente da República. E, como se sabe, são pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a demonstração, initio litis, dos fatos líquidos e certos alegadamente eivados de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade estatal ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. 
    A esse respeito, colho das informações o que segue:
    “Por oportuno, vale relembrar que, inicialmente, a consulta administrativa foi formulada à Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR), em correta observância à estrutura regimental da Presidência da República, prevista no art. 17 do Decreto nº 9.982/2019.
    28. Da resposta obtida caberia recurso administrativo de 1ª instância ao Secretário Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em seguida, ainda caberia recurso de 2ª instância junto ao Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e de 3ª instância perante a Controladoria-Geral da União.
    29. Percebe-se que o Exmo. Sr. Presidente da República não figura na cadeia hierárquica de respostas e decisões da matéria em comento, não podendo, por esse motivo, ser considerado autoridade coatora no caso em análise. Assim, é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam no writ, de modo que o presente mandado de segurança não pode ser admitido, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016.2009, c/c art. 485, VI, do CPC. (pág. 5 do documento eletrônico 14).
    Ademais, reputo oportuna a transcrição do seguinte trecho do parecer da PGR, o qual também adoto como razões de decidir: 
    “O impetrante não aponta com clareza qual seria o ato coator impugnado no mandado de segurança, limitando-se a defender a inconstitucionalidade da imposição de sigilo sobre os dados do CPGF.
    A documentação juntada pelo impetrante traz somente a integra de precedente da Suprema Corte e um extrato da resposta fornecida a consulta, elaborada pela Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República.
    Portanto, o único ato impugnado e da lavra de servidor da Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República.
    Consta do documento de fl. 56, a possibilidade de interposição de recurso ao Secretario Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República.
    Em caso de negativa do recurso, o art. 16 da Lei de Acesso a Informação prevê a possibilidade de recurso a Controladoria-Geral da União e a Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
    A lei prevê ainda a interposição de recurso ao Ministro de Estado da área, competindo, no caso, ao Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República a sua análise.
    Inexiste a previsão de participação do Presidente da Republica no âmbito do processo de acesso a informação. Da mesma forma, inexiste nos autos qualquer documento de autoria ou participação do Presidente da República, apontado como autoridade coatora na inicial.
    Nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originalmente os mandados de segurança contra atos do Presidente da República. O impetrante, no entanto, não logrou demonstrar de que forma teria havido participação da autoridade coatora no ato questionado.
    Na ausência de demonstração de ato direto ou indireto ou de qualquer outra forma de atuação do Presidente da República que tenha impedido o gozo do direito tido como violado, afasta-se a competência da Suprema Corte para julgar o mandado de segurança [...]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 24; grifei).
    Por todas esses motivos, afigura-se de rigor a extinção do feito não somente pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora, como também em virtude da incompetência absoluta desta Suprema Corte para apreciar o feito.
    Isso posto, nego seguimento esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator